Tribunal: TJDFT
Processo: 0721297-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO CRIMINAL. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VÍTIMAS. GENITORA E GENITOR. ÂMBITO FAMILIAR. VULNERABILIDADE POR MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. AFASTADA. LEI MARIA DA PENHA. INAPLICABILIDADE.
1. A Lei no 11.340/2006 foi criada com o objetivo de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Essa violência é definida como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano moral ou patrimonial.
2. O fato de o suposto autor ter praticado os atos contra genitora e genitor, indistintamente, além dos indícios de inimputabilidade, afastam a motivação de gênero da violência. Além de a vítima ser do sexo feminino, é necessário que a conduta ocorrida no âmbito das relações familiares seja baseada no gênero, visando subjugar a mulher em situação de vulnerabilidade.
3. Caso concreto: considerando que as supostas condutas de violência não foram praticadas em decorrência da condição de vulnerabilidade da vítima, aliado ao fato de ter ocorrido o arquivamento parcial da ação penal em relação aos crimes praticados contra a genitora do réu, o julgamento da demanda deve ser realizado por Vara Criminal não especializada.
4. Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitante: 3a Vara Criminal de Ceilândia - DF.